Tribunal: TJES
Processo: 5000247-16.2023.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-16.2023.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO UNIAO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5000247-16.2023.8.08.0025

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA DE PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da Vara Cível da Comarca de Itaguaçu que, nos autos de ação revisional de débito c/c danos morais e pedido liminar ajuizada por Supermercado União Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 9480902, reconhecer a inexistência do débito dele decorrente e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de honorários fixados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção realizado pela concessionária observou as exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente enseja responsabilidade civil por danos morais;(iii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger apenas o valor da condenação ou também o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção realizada pela distribuidora de energia elétrica, sem prévia notificação do consumidor e sem oportunizar-lhe o acompanhamento do procedimento, viola o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tornando nulo o TOI lavrado unilateralmente e a cobrança dele decorrente.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar irregularidade na conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica contraditória.

A cobrança e eventual negativação indevida decorrentes de débito inexistente configuram dano moral in re ipsa, inclusive quando a ofendida é pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ e da jurisprudência dominante (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP; AgInt no REsp 1.828.271/RS).

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da violação e a extensão do dano.

Quanto aos honorários sucumbenciais, havendo cumulação própria e simples de pedidos (declaratório e condenatório), a base de cálculo deve abranger tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito, conforme entendimento do STJ (REsp 2.088.636/PR; AgInt no AREsp 2.343.388/SP) e do TJES (ApCiv 0027839-65.2019.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para: (i) fixar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incide sobre a soma do valor da condenação (R$ 7.000,00) e do proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito (R$ 26.094,39); e (ii) ajustar os consectários legais da condenação dos danos morais aos parâmetros dos arts. 405 e 406, §1º, do CC, com aplicação da
Taxa Selic
. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nula e não autoriza a cobrança de débito.

A cobrança e a negativação indevidas de pessoa jurídica configuram dano moral in re ipsa.

Nas ações com cumulação própria de pedidos declaratório e condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre a soma do valor da condenação e do proveito econômico obtido.

Os consectários legais da condenação por danos morais devem seguir o regime dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 405 e 406, §1º; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Súmulas 227, 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; STJ, REsp 2.088.636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.343.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; TJES, AC 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.07.2023; TJES, AC 0027839-65.2019.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 27.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itaguaçu que, nos autos da demanda intitulada de “
ação revisional de débito c/c com danos morais e pedido liminar”
ajuizada pelo
SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“para, reconhecendo a nulidade do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 9480902, DECLARÁ-LO nulo, bem como para DECLARAR a inexistência do débito dele decorrente e CONDENAR a requerida a indenizar o autor na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, sobre a qual incide juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual (artigo 405 do CC/2002 e, a contrario sensu, Súmula nº. 54 STJ) e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).”

Em suas razões recursais, a apelante, em síntese, defende a legalidade de sua atuação em consonância com as normas da ANEEL, alegando a inexistência de irregularidade no processo administrativo que deu origem à lide. Sustenta, ademais, a ausência de ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteando, caso mantida, a minoração do valor fixado na sentença de primeiro grau. Por fim, a apelante impugna a condenação relativa aos honorários sucumbenciais, requerendo que a base de cálculo se dê sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, e a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para que sejam utilizados o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Contrarrazões apresentadas no ID 16585155, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

I- RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010

Em primeiro lugar, é imperioso analisar a Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o regramento a ser adotado na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, é dever da distribuidora realizar os atos de inspeção do sistema de medição de forma a que assegure ao consumidor o exercício do contraditório, o que se evidencia mediante diversas passagens do texto legal que determinam a participação do consumidor durante os procedimentos de inspeção:

Resolução ANEEL n. 414/2010 - Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Sucede que, no caso em apreço, ao analisar as provas dos autos, verifiquei que os atos de inspeção foram realizados em desrespeito à resolução supramencionada, o que foi muito bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo
, senão vejamos:

“No entanto, a despeito das diversas previsões claras da necessidade de se viabilizar a participação do usuário na inspeção, inclusive mediante sua notificação prévia, os elementos carreados aos autos pelas partes indicam que a parte requerida não adotou qualquer providência hábil a viabilizar o contraditório e a ampla defesa do autor.

Isso porque, conforme se infere, em especial do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº. 9480902, do Levantamento de Carga Instalada e do Comunicado de Substituição do Medidor (ID 27095934), que nem o requerente, titular da unidade consumidora inspecionada, e tampouco qualquer outra pessoa por ele indicada, participou das diligências realizadas naquela ocasião.

Esclareço, por oportuno, que, dos documentos citados, verifico que, no campo voltado à assinatura do cliente ou responsável não há nenhuma assinatura, bem como que foi lançada, no Comunicado de Substituição do Medidor, a informação de “cliente ausente”.

Além disso, não fora trazido pela parte requerida qualquer prova acerca da notificação prévia do autor para participar da referida inspeção ou que a parte demandada tenha diligenciado no sentido de obter a participação, no ato, de terceiro que o pudesse representar.

Logo, concluo que não houve a notificação prévia do consumidor acerca da inspeção a ser realizada na sua unidade consumidora, sendo que, durante a lavratura daquele TOI e da retirada do equipamento, não houve a participação do titular daquela unidade consumidora ou pessoa por ele indicada, tendo os procedimentos sido realizados pela requerida de forma unilateral, contrariando, pois, a expressa disposição da norma que rege a questão, sendo que, na hipótese vertente, nem mesmo houve a comprovação de notificação posterior ao requerente.

A conduta da concessionária requerida inviabiliza a realização da perícia técnica prevista no artigo 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, ao passo que, realizada a inspeção in loco e retirado o aparelho medidor à revelia da parte interessada, fica maculado, pois, qualquer resultado que daí pudesse advir, motivo, inclusive, pelo qual entendo prescindível a realização da prova pericial pleiteada pela parte demandada.

Inclusive, a ré não comprovou que ao autor foi oportunizado participar do procedimento de avaliação técnica do medidor, procedimento interno da concessionária requerida.

A consequência da conduta da demandada, em atuar sem a observância dos ditames legais, é a nulidade do procedimento e da cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo não faturado, vez que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade da unidade consumidora, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, perícia esta que resta prejudicada, pelos motivos acima esposados.”

Assim sendo,
reconheço que a suposta falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a sua elaboração, o que macula o procedimento adotado, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Neste teor é o posicionamento deste Tribunal:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

Assim, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

II - DANO MORAL

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela apelante, torna-se insubsistente a tese no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Quanto ao ponto, faz-se mister ressaltar que a negativação indevida de uma pessoa jurídica, em razão de dívida inexigível, acarreta dano moral
in re ipsa
, por afetar sua honra objetiva e credibilidade, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento e dá azo a verdadeiro abalo moral, passível de reparação. Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica .
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.
2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula
568
/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula
7
/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt no REsp 1.828.271/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 12/3/2020).

PROCESSUAL CIVIL (
CPC 2015
). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
07
/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO" (
AgInt no AREsp 1.403.994/RN
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 27/6/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
NCPC
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Aplica-se o
NCPC
a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.
2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (
REsp 1.059.663/MS
, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.
(...)4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa" (
AgInt no AREsp 1.345.802/MT
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2019, DJe 27/2/2019)

Quanto ao valor da indenização, a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
se mostra condizente com o posicionamento deste Sodalício, sendo razoável e proporcional à hipótese, em especial considerando a negativação indevida:

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ENFRENTADOS - PRELIMINAR REJEITADA – PESSOA JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - ¿IN RE IPSA¿ - R$ 15.000,00 – RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Obedece ao princípio da dialeticidade a apelação que enfrenta as razões que sustentaram a sentença recorrida . Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
2. A jurisprudência dos tribunais pátrios é remansosa no sentido de que a negativação indevida de pessoa jurídica caracteriza danos morais in re ipsa. 3 . O arbitramento de danos morais em R$ 15.000 (quinze mil reais) mostra-se razoável considerando a existência não apenas da negativação indevida sofrida pela requerente, mas, também, as inúmeras tentativas, ao longo de mais de um ano, para resolver o problema amigavelmente, em que por diversas vezes lhe foi dito que o débito estaria cancelado quando, na verdade, não o estava.
4. Sentença mantida . (TJ-ES - APL: 00005412220158080030, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS . NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações.
4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES. 5 . O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN) . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da agravada, pessoa jurídica, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A negativação decorreu da não exclusão de boletos relativos a mercadorias não entregues por extravio. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida no SCR/BACEN caracteriza dano moral in re ipsa; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e credibilidade forem afetadas por ato ilícito, nos termos da Súmula 227 do STJ. 4. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido, não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto.
5 . A empresa autora comprovou a irregularidade da inscrição e tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a ausência de exercício regular do direito pela instituição financeira. 6. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo interno desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212258520168080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Esclareço que sobre o montante incidirá juros de mora desde a citação (art. 405, CC), com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por também ser devida a correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir a Taxa Selic integralmente, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

III - HONORÁRIOS

Por fim, a apelante impugna pela alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais, na sentença, foram arbitrados com base no valor da causa (R$36.094,39).

Assiste razão ao apelante.

O c. Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer a regra de que, havendo cumulação de pedidos (declaratório e condenatório), os honorários devem incidir sobre a soma das bases de cálculo autônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma . 2. Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico.
3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial .(STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos. 3. Não há ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
CPC
, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra .5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).
7. Recurso especial conhecido e não provido. (
REsp n. 2.088.636/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA E DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Marilea Pereira Moraes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), sem considerar o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito de R$ 134 .818,37. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar apenas a condenação em danos morais ou se deve abranger, também, o proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência do débito . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, quando existente; (ii) sobre o proveito econômico obtido, se possível mensurá-lo; e (iii) sobre o valor da causa, se o proveito econômico for inestimável ou irrisório . 4. Em demandas em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.076, STJ). 5 . O reconhecimento da inexistência do débito de R$ 134.818,37 configura proveito econômico obtido pela parte autora, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, juntamente com o valor da condenação em danos morais. 6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais corroboram a necessidade de considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico quando há pedidos cumulados de natureza declaratória e condenatória . 7. Reforma da sentença para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios inclua a soma do valor do débito declarado inexistente e do montante fixado a título de danos morais, mantendo-se o percentual arbitrado em 15%. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponda à soma do proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexistente) e da condenação por danos morais, mantendo-se o percentual de 15% fixado na sentença.
Tese de julgamento: 1. Nas ações em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma. 2 . O proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência de débito deve ser considerado na fixação da verba honorária, quando possível sua mensuração. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas com pedidos declaratórios e condenatórios cumulados deve abranger tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico aferido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.575.034/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; TJMG, Apelação Cível nº 5018684-76.2023 .8.13.0701, Rel. Des . Magid Nauef Láuar, j. 27/01/2025, DJEMG 31/01/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00278396520198080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08 .0024 APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A. APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A . e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência . A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço . O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor.
O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S .A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória . Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0020743-22 .2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17 .2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49 .2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021 .8.05.0001. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim sendo, tendo em vista que a sentença atacada possui conteúdo condenatório (danos morais de R$ 7.000,00) e houve proveito econômico da autora (declaração de inexistência de débito no total de R$ 26.094,39), o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve incidir sobre a soma desses montantes.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença atacada no tocante:

(i) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deve incidir sobre o conteúdo condenatório (danos morais de R$ 7.000,00) e o proveito econômico (declaração de inexistência de débito no total de R$ 26.094,39);
O percentual devido, por sua vez, ante ao parcial provimento do recurso, mantém-se inalterado, ou seja, permanece no montante de 10% fixado pelo juízo de primeiro grau, porém, agora, incidindo sobre o valor do proveito econômico somado ao conteúdo condenatório, tal como fundamentado.

(ii) aos consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais -juros de mora desde a citação (art. 405, CC), com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (art. 406, §1º, CC), até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por também ser devida a correção monetária (súmula n. 362, STJ), deverá incidir a Taxa Selic integralmente, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Mantido todos os demais termos da sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.